Tribunal: STF
Processo: ADI 6325
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade submetida a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:
    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT contra a supressão dos arts. 22, § 4º, e 163, § 2º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, promovida pela Emenda Constitucional nº 77/2019. Eis o teor dos dispositivos constitucionais estaduais: 
    […]
    2. Por meio de decisão proferida em 09.03.2020, adotei o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999 e determinei a intimação das autoridades competentes e a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.
    3. Em suas manifestações, a AGU (index 63), a PGR (index 163) e o Governador do Estado do Rio Grande do Sul (index 175) suscitaram prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, em virtude da identidade parcial de objeto com a ADI 6.291, de relatoria de S. Exa. Naquela ação direta de inconstitucionalidade, o Partido dos Trabalhadores – PT, o Partido Comunista do Brasil – PCdoB e o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL questionaram também a EC nº 77/2019, do Estado do Rio Grande do Sul, mas somente quanto à revogação do art. 22, § 4º, do Constituição estadual.
    4. Assim, encaminho os autos à Presidência desta Corte para análise de eventual prevenção do Min. Ricardo Lewandowski para processar e julgar a presente ação, tendo em vista a distribuição da ADI 6.291 em 18.12.2019.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Roberto Barroso, e considerando as manifestações da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da República e do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, DETERMINO a redistribuição dos presentes autos ao Ministro Ricardo Lewandowski, compensando-se posteriormente. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente